Tribunal: CARF
Processo: 10783.907255/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.907255/2012-31
RESOLUÇÃO
3402-003.962 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de março de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
KAFFEE EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, nos termos da proposta do conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares.
Vencido o conselheiro Jorge Luís Cabral (relator), que dava provimento ao recurso para acatar a
preliminar de nulidade do Despacho Decisório. Designado redator o conselheiro Lázaro Antônio
Souza Soares.

Sala de Sessões, em 19 de março de 2024.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Relator
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lázaro Antônio Souza Soares,
Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-003.962 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907255/2012-31
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-70.015, proferido
pela 17a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro 1/RJ, que por unanimidade julgou improcedente a manifestação de inconformidade
referente aos períodos de apuração de 1o de abril de 2010 a 30 de junho de 2010, em razão a
homologação parcial de PER/DCOMP relativa a COFINS, controlada pelo presente processo,
reconhecendo parcialmente o direito creditório em litígio.
A Recorrente apresentou pedido de ressarcimento referentes a créditos de COFINS,
relativos a transações de aquisição de grãos de café, ocorridas do 2o trimestre do ano de 2010. A
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória/ES analisou o pedido e reclassificou os créditos
pretendidos, integrais e decorrentes de aquisições de pessoas jurídicas, como créditos presumidos
decorrentes de aquisições de pessoas físicas.
A análise resultou em quadro demonstrativo dos créditos aceitos para
compensação, extraídos do Parecer GAB-903/DRF/VIT/ES no 54/2014, folha 10, e reproduzido
abaixo. Este parecer refere-se à análise dos créditos pretendidos relativos a COFINS, controlados
no presente processo.

A motivação da Autoridade Tributária para realizar a reclassificação dos créditos
pretendidos pela Recorrente foram as conclusões das operações de fiscalização “BROCA” e
“TEMPO DE COLHEITA”, onde se demonstrou fartamente que empresas sem substância
econômica foram interpostas no mercado de café em grãos com o único objetivo de promover a
simulação de aquisições de café, como insumo ou para revenda, como tendo sido realizadas de
atacadistas pessoas jurídicas, quando na verdade toda a operação fora feita diretamente a partir
de produtores rurais pessoas físicas.
Como resultado destas operações, diversas empresas fornecedoras da Recorrente
foram declaradas inaptas e tiveram seus documentos fiscais emitidos considerados como
inidôneos, em razão da simulação de operação como empresas atacadistas de grãos de café, com
o único propósito de viabilizar a apuração de créditos integrais de PIS/COFINS em decorrência da
aquisição de fornecedores pessoas jurídicas.
A vantagem tributária obtida fora a apropriação de créditos integrais de
PIS/COFINS, em contraposição ao reconhecimento de créditos presumidos, correspondentes a
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-003.962 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907255/2012-31
3
35% do valor do crédito integral, nos termos do inciso III, § 3o, do artigo 8o, da Lei no 10.925, de 23
de julho de 2004.
O Parecer GAB-903/DRF/VIT/ES no 54/2014, consigna ter juntado ao processo no
10740.720031/2014-84, que controla os lançamentos de multas decorrentes do reconhecimento
parcial dos créditos pretendidos em diversos outros processos de ressarcimento/compensação,
elementos e documentos que confirmam a afirmação da fiscalização de que a atuação destas
empresas atacadistas configurara-se como meramente emitir notas fiscais de vendas, guiando o
café adquirido diretamente do produtor rural para as empresas exportadoras de café, sem
interferirem nem nas negociações para a compra, nem na verificação na qualidade dos produtos e
nem no que diz respeito a assumirem riscos na manutenção de estoques para a venda posterior.
As Operações BROCA e TEMPO DE COLHEITA demonstraram que as empresas
atacadistas interpostas não constituíam legítima atividade negocial decorrente da intenção
empreendedora destes atores do mercado de café (corretores/maquinistas), mas sim uma forma
simulada em que o único benefício econômico seria a apropriação de créditos de PIS/COFINS que
não seriam devidos da forma como a atividade econômica/negocial efetivamente ocorria, e que
continuou ocorrendo após a interposição das pseudo empresas atacadistas, cuja a única função
era emitir notas fiscais de pessoas jurídicas e guiarem o café até o verdadeiro adquirente, no caso,
as empresas exportadoras.
A Autoridade Tributária afirma que as instalações destas empresas interpostas eram
incompatíveis com a atividade exercida e que não havia quadro de funcionários que pudessem
conduzir as operações de uma empresa atacadista de café, juntando fotos e outros elementos
obtidos nas operações já citadas, além dos depoimentos dos próprios envolvidos. O
reconhecimento parcial dos ressarcimentos pretendidos resultou em auto de infração com multa
isolada de 100% (cem por cento), em razão da homologação parcial de pedido de ressarcimento
decorrente de falsidade.
A Autoridade Tributária, assim consignou suas conclusões com relação aos créditos
pretendidos:
“Isso porque as pretensas aquisições de café contabilizadas pela KAFFEE EXPORTADORA E
IMPORTADORA LTDA em nome de inúmeras empresas laranjas foram usadas para
dissimular as verdadeiras operações realizadas, quais sejam: aquisições de café em grãos
diretamente de pessoas físicas (produtores rurais/maquinistas).
Assim, efetuou-se a RECOMPOSIÇÃO dos saldos dos créditos decorrentes de operações do
mercado interno e externo. Após o desconto dos créditos com as contribuições da COFINS
devidas mensalmente, efetuou-se o cálculo dos saldos dos créditos passíveis de
ressarcimento, os quais foram pleiteados por meio de PER/DCOMP.
A fiscalização limitou o valor do PEDIDO DE RESSARCIMENTO ao valor do saldo do crédito
a descontar referente à parcela do MERCADO EXTERNO (PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO).
A recomposição dos créditos a descontar da COFINS não-cumulativa acarretou no
RECONHECIMENTO PARCIAL dos créditos pleiteados nos PEDIDOS DE RESSARCIMENTO.
(...)

Em face de todo acima exposto, propõe-se ao Delegado da Receita Federal do Brasil em
VITÓRIA/ES que DEFIRA PARCIALMENTE o direito creditório apontado no pedido de
ressarcimento, relativo à apuração não-cumulativa da contribuição para a COFINS do 2o
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-003.962 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907255/2012-31
4
trimestre/2010, no valor de R$ 110.656,72 (cento e dez mil, seiscentos e cinqüenta e seis
reais e setenta e dois centavos), nos termos da Lei no 10.833/03 e atos normativos
pertinentes (PER no 31391.15605.270411.1.5.09-9649).”
Inconformada com o Parecer supramencionado, e com a autuação, a Recorrente
apresentou Manifestação de Inconformidade, e assim a Autoridade Julgadora de Primeira
Instância decidiu:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
FRAUDE. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta pessoa, com o
fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é de se glosar os créditos
decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando os negócios fraudulentos.
USO DE INTERPOSTA PESSOA. INEXISTÊNCIA DE FINALIDADE COMERCIAL. DANO AO
ERÁRIO. CARACTERIZADO.
Negócios efetuados com pessoas jurídicas, artificialmente criadas e intencionalmente
interpostas na cadeia produtiva, sem qualquer finalidade comercial, visando reduzir a
carga tributária, além de simular negócios inexistentes para dissimular negócios de fato
existentes, constituem dano ao Erário e fraude contra a Fazenda Pública.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
NULIDADE.
Não padece de nulidade o despacho decisório ou o auto de infração, lavrado por
autoridade competente, contra o qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a
ampla defesa, onde constam requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo
administrativo fiscal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ELEMENTOS DE PROVA.
A prova deve ser apresentada na manifestação de inconformidade, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual, por força do artigo 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância em 04 de dezembro
de 2014, e apresentou Recurso Voluntário em 29 de dezembro de 2014 em que pese o registro de
juntada de documentos informar a data de 20 de janeiro de 2015, consta no corpo do Recurso
Voluntário, carimbo de protocolo dando conta do recebimento do documento em cópia física, na
primeira data.
A Recorrente argui preliminarmente que o processo seria nulo por conter dados
contraditórios e imprecisos que dificultariam a sua defesa. O motivo para esta alegação seria de
que, no Acórdão de Primeira Instância, haveria assuntos diversos com fundamentos de defesa
diferentes, o que teria confundido a defesa da Recorrente.
Alega, inicialmente, em seu Recurso Voluntário, o seguinte:
“Como se observa, tanto a fiscalização 'quanto o acórdão recorrido da E. Turma
consideraram corno decisivas para a manutenção dos despacho decisório e, portanto, para
formar a convicção dos *julgadores, provas emprestadas, obtidas nos processos que
tratam das operações "TEMPO DE COLHEITA" e "BROCA" e em especial apenas no
"processo de n° 10740.720031/2014-84 que trata de multa isolada para estas autuações,
que ademais foi cancelada nos mesmos autos pela revogação da Lei de regência pela MP
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-003.962 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907255/2012-31
5
656/2014 e urna vez levado ao arquivo, com ele' ficaram as tais provas que justificaram a
lavratura desta autuação.”
Argui, em seguida, nulidade da Decisão de Primeira Instância por conter dados
contraditórios e imprecisos a respeito, especialmente, da ementa reproduzida no Recurso
Voluntário, em razão de se relacionar na Decisão de Primeira Instância diversos assuntos de
natureza diferentes, e que este fato prejudicou seu direito de defesa.
Afirma que inexistiu simulação ou dissimulação nas operações mercantis
desconsideradas pela fiscalização, e que estas alegações precisam de provas, não cabendo simples
ilações e suposições. Aponta novamente que depoimentos utilizados pela Autoridade Fiscal para
embasar seu Parecer não constam dos autos processuais.
Afirma que a situação fiscal de seus fornecedores era regular à época dos fatos, e
que mesmo ao tempo do Recurso Voluntário, muitas delas constam como ativas e regulares no
próprio cadastro da Receita Federal do Brasil. Reproduz ainda trecho do Acórdão de Primeira
Instância, onde coloca-se dúvidas sobre a convicção do julgamento, conforme reproduzo a seguir:
“Note-se ainda que nor. Voto a própria Relatora deixa evidente a absoluta falta de provas
de ato simulado ou fraudulento, quando afirma (fls. 13 do voto):
"Tudo indica até aqui que as autodenominadas “atacadistas” são empresas de fachadas, que
se prestaram a urna simulação/dissimulação de uma operação de compra e venda de café,
pois financeiramente movimentavam grandes somas, mas não tinham como operar com
mercadorias. Além do fato de ter, como se viu, uma existência fantasmagórica do ponto de
vista da tributação, descumprindo obrigações acessórias e também a principal, consistente
em pagar tributo. É cedo, porém, enunciar esta hipótese como provada, embora seja
inegável sua plausibilidade." (grifos nossos).
Note-se que, primeiro, a relatora parte de uma suposição ao dizer; "tudo indica"; depois
ela mesma reconhece que "é cedo para enunciar esta hipótese como provada..."
Certamente, não se admite glosar créditos tributários obtidos mediante uma farta
documentação legal regular e consistente, com base em meras suposições ("tudo indica")
e em hipótese "não provada". Com todo respeito, falta seriedade nessas autuações contra
a Recorrente.
Ora, se a maioria das empresas ainda estão "ativas" perante a Receita Federal e algumas
eventualmente tornadas inativas, inaptas, baixadas ou suspensas após os fatos geradores
que deram causa as autuações, o certo é que as afirmativas constantes do Voto
generalizam sugerindo que todas as empresas atacadistas relacionadas estariam com os
seus vínculos formais junto a Autoridade Fazendária inviabilizadas de exercerem sua
atividade econômica. Mas, isto tudo, repita-se, sempre foi lançado com base em
suposições da autoridade lançadora e da Turma julgadora envolvendo a empresa ora
recorrente como se fosse esta igual as outras', exportadoras cuja participação nas citadas
atividades fraudulentas o Fisco teria provado.”
Argumenta erro na identificação do sujeito passivo, pois afirma que não há menção
à Recorrente nos depoimentos utilizados como base das conclusões do referido parecer.
Argui presunção de legalidade nas operações fundamentadas em notas fiscais e
devidamente registradas em sua contabilidade. Alega ainda que não pode ser responsabilizada
pelas infrações de terceiros, e que atuou de boa-fé nestas transações.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-003.962 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907255/2012-31
6
Aponta os requisitos legais, presentes no Parágrafo único, do artigo 82, da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, em relação aos efeitos tributários decorrentes de aquisição de
bens de pessoas consideradas inaptas e com documentos fiscais considerados inidôneos.
Aponta também a Súmula STJ no 509, como sendo aplicável ao caso em julgamento.
“Órgão Julgador S1 - PRIMEIRA SEÇÃO
Data do Julgamento 26/03/2014
Data da Publicação/Fonte DJe 31/03/2014, RSTJ vol. 233 p. 827
Enunciado
"É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota
fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra
e venda."
Argumenta de que não há nos autos declaração de inidoneidade das empresas
fornecedoras, e que o reconhecimento da movimentação das mercadorias adquiridas através de
seus fornecedores faria prova inconteste da existência destas empresas, e que o café fora
efetivamente adquirido, pago e recebido pela Recorrente.
Apresenta por fim o seguinte pedido:
“DO PEDIDO
Ante o exposto, acreditando que todas as questões foram amplamente debatidas, requer
que a E. Turma deste H. CARF dê provimento ao recurso para reformar o acórdão
recorrido, desconstituindo as autuações (glosa do PIS e da Cofins) inclusive aquelas
combatidas por manifestação de inconformidade, reconhecendo-se o mais amplo direito
da recorrente ao aproveitamento dos créditos tributários em questão, com a reforma total
do Acórdão ora recorrido.
São os termos em que pede e espera deferimento.”
Este é o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Na condição de relator, entendi que a ausência das provas nos autos não poderia
ser suprida pela mera referência a provas emprestadas de outros processos, relativos aos mesmos
fatos, provas materiais, sujeito passivo e tributos, e que isto implicaria na nulidade do Parecer
GAB-903/DRF/VIT/ES no 54/2014 por cerceamento do direito de defesa, em decorrência da
aplicação do previsto no inciso II, do art. 59, do Decreto no 70.235/1972, no entanto, esta Turma
de Julgamento decidiu, por maioria de votos, em converter o julgamento em diligência de forma a
sanear o processo a fim de trazer aos autos a documentação constante no processo no
10740.720031/2014-84, nos termos do voto do redator designado.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-003.962 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907255/2012-31
7
E, em decorrência da aplicação do § 5o, do art. 114, da Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023, resta prejudicada a análise de qualquer questão preliminar ou de mérito,
até se conclua o procedimento de diligência.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Redator designado.
Com as vênias de estilo, em que pese o muito bem fundamentado voto do
Conselheiro Relator Jorge Luís Cabral, ouso dele discordar quanto à sua decisão de declarar a
nulidade do Parecer GAB-903/DRF/VIT/ES no 54/2014 por entender que os elementos de prova
tinham de estar, ainda que reproduzidos e emprestados de outros processos, no próprio processo
/onde se analisa o pedido de ressarcimento. Explico.
Inicialmente, devo destacar que a ausência de provas no processo fiscal jamais
poderia levar à nulidade do referido Parecer GAB-903/DRF/VIT/ES no 54/2014; não existindo prova
alguma, a decisão deveria ser no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário e deferir o
crédito pleiteado, mas não declarar a nulidade do ato administrativo para que seja repetido.
Contudo, entendeu o Colegiado que não seria este o caso aqui tratado. As provas
existem e foram anexadas aos autos do processo no 10740.720031/2014-84, que deveria tramitar
conjuntamente com este presente processo, tendo em vista que se trata de auto de infração para
cobrança de multa pela não homologação da compensação, nos termos do art. 47 do Anexo do
Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 1.634/2023):
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-003.962 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907255/2012-31
8
(...)
§ 4o Se o processo principal, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o,
não estiver localizado no CARF, o processo decorrente ou reflexo será enviado à
unidade de origem, para apensação ao processo principal, ou mantido no CARF
na hipótese de vinculação.
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos principal
e decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que seja
proferida decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
§ 6o Se o processo principal, na hipótese prevista no § 4o, não contiver recurso a
ser apreciado pelo CARF, a unidade de origem devolverá o processo decorrente
ou reflexo, com as informações relativas ao processo principal, necessárias ao
julgamento.
O processo principal, onde constam as provas e demais documentos necessários ao
julgamento, é o processo no 10740.720031/2014-84, que não está localizado no CARF. Segundo a
regra estabelecida no § 4o, acima transcrito, o processo decorrente ou reflexo será enviado à
unidade de origem, para apensação ao processo principal, ou mantido no CARF na hipótese de
vinculação.
Ocorre que a DRJ, ao julgar o processo no 10740.720031/2014-84, decidiu cancelar
o auto de infração, em razão da retroatividade benéfica prevista no artigo 106 do Código
Tributário Nacional. Nesse caso, aplica-se o § 6o acima, que prevê que se o processo principal não
contiver recurso a ser apreciado pelo CARF, a unidade de origem devolverá o processo decorrente
ou reflexo com as informações relativas ao processo principal, necessárias ao julgamento.
Foi exatamente nesse sentido que resolveu o Colegiado, ao apreciar o voto do
ilustre relator: determinar a conversão do julgamento em diligência à unidade de origem, para
juntada das informações relativas ao processo principal, necessárias ao julgamento, e posterior
devolução ao CARF para prosseguir no julgamento do Recurso Voluntário.
Destaco que a DRJ, ao realizar o julgamento deste processo, o fez na mesma sessão
em que julgou o processo no 10740.720031/2014-84, utilizando-se das provas nele acostadas. Ao
cancelar a autuação e determinar o arquivamento do processo principal, a unidade de origem já
deveria ter providenciado cópia dos documentos comprobatórios para fazer a instrução dos
demais processos, que passariam a ter tramitação separada, o que não foi feito.
Logo, mostra-se evidente que o caso não trata de “ausência de provas” nem de
“prova emprestada”, mas de mero equívoco de procedimentos: estando os processos tramitando
em conjunto, seriam julgados todos da mesma forma, no mesmo momento, com os mesmos
elementos de prova. Ao serem apartados, a unidade de origem cometeu um erro de
procedimento ao não providenciar a correta instrução dos processos que seriam remetidos ao
CARF, após a apresentação do Recurso Voluntário.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-003.962 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907255/2012-31
9
A juntada de todos os elementos de prova, em todos os processos, é
evidentemente desnecessária na sua formação, pois os processos são conexos e/ou decorrentes.
Tal providência somente se faz necessária se o processo principal deixar de tramitar
conjuntamente com os demais. Veja-se que a conexão entre os processos é tão nítida que a
própria Lei no 9.430/96, visando a evitar que o processo principal e seus decorrentes sejam
julgados separadamente e/ou tenham decisões conflitantes, já traz a seguinte previsão em seu art.
74, § 18:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei
no 13.097, de 2015)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de
que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no
disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
Nesse contexto, o Colegiado resolveu converter o julgamento do recurso em
diligência para a Unidade de Origem para que fosse feita a juntada de todos os elementos de
prova do processo no 10740.720031/2014-84 neste presente processo e em seus repetitivos.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 347
DF CARF MF
Original